Tribunal: TJSP
Processo: 2050060-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000584626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050060-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ALEX
VICTOR DA SILVA e Paciente ANDREZA CRISTINA DOMINGUES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Observando-se o disposto no artigo 659 do Código
de Processo Penal, julgaram prejudicada a impetração, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2050060-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12911 2/4
HabeasCorpus n.o 2050060-45.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1 (execução no 1000220-57.2020.8.26.0041)
Impetrante: Alex Victor da Silva
Paciente: ANDREZA CRISTINA DOMINGUES
Habeas corpus. Execução penal. Saída temporária. Já englobado o
caso da paciente no deferimento de outra ação de habeas corpus,
tem-se como prejudicado o pedido inicial da presente impetração.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor de
Andreza Cristina Domingues, condenada à pena total de dezesseis
(16) anos de reclusão, por infração ao crime previsto nos artigo 121,
parágrafo 2o, incisos I e IV do Código Penal, atualmente progredida
ao regime semiaberto, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
praticado pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
da Capital DEECRIM UR1 que indeferiu a saída temporária para o
próximo dia 17 de março de 2020, com base na nova Lei Anticrime.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão
ante a patente violação ao princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa, como é o caso da Lei Anticrime que alterou o artigo
122, parágrafo 2o da LEP, vedando a concessão de saída temporária
para quem praticou crime hediondo com resultado morte. Diante
disso, requer a concessão da liminar para autorizar a paciente a
usufruir as saídas temporárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2050060-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12911 3/4
Indeferida a liminar (fls. 74-75), prestadas as informações pela
douta autoridade tida como coatora (fls. 81-82), tendo a Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela concessão da ordem e extensão aos
demais indivíduos sujeitos à jurisdição do impetrado (fls.97-99).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o presente writ.
Consta dos autos que a paciente cumpre pena de dezesseis
(16) anos de reclusão, atualmente progredida ao regime semiaberto,
por prática de homicídio qualificado, tendo sido indeferida a
continuidade das saídas temporárias em virtude da edição da Lei
13.964/2019 que modificou o parágrafo 2o do artigo 122 da LEP,
vedando o referido benefício aos condenados a pena privativa de
liberdade por prática de crime hediondo com resultado morte.
Todavia, compulsando-se os autos principais, verifica-se que
houve decisão proferida por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
em
28
de abril p. passado, no habeas corpus no
2050653-74.2020.8.26.0000,
de
relatoria
do
Excelentíssimo
Desembargador Luiz Fernando Vaggione que, por votação unânime,
concedeu a ordem para suspender os efeitos da decisão impugnada e
garantir o gozo das saídas temporárias à paciente e às presas que
constam no Ofício no 549/20, do Centro de Progressão Penitenciária
Feminino do Butantã, através de planilha nominal acostada aos
autos (fls. 22/36), que reúnam todos os requisitos previstos na Portaria
no 02/2019 e que tenham sido excluídas do gozo de saídas temporárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2050060-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12911 4/4
com fundamento único na aplicação da redação atual do artigo 122, §
2o da Lei de Execução Penal, após o término da suspensão dos
benefícios em razão da pandemia de Covid-19.
Neste contexto, perdeu-se o objeto do presente habeas corpus,
restando o pedido prejudicado ante à extensão dos efeitos do remédio
constitucional supracitado à paciente.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator